Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702110-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OLIVEIRA TORRES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Oliveira Torres contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 109945306 do processo n. 0707989-23.2019.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por COOPERFORTE - Cooperativa de economia e crédito mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., deferiu a penhora dos valores recebidos pelo executado a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR. Em suas razões recursais (ID 32150081), narra que, no curso da ação monitória ajuizada pela agravada, firmou acordo para o pagamento parcelado do débito, que foi homologado pelo Juízo de origem. Relata que honrou o pagamento do acordo, mas que, em virtude do início da pandemia e de suas condições saúde (Síndrome de Burnout), ficou afastado de suas atividades laborativas e passou a receber auxílio-doença pelo INSS, não conseguindo honrar com suas dívidas. Aduz que o Juízo a quo deferiu a penhora integral da participação nos lucros e resultados - PLR, o que o impedirá de regularizar seus débitos perante os credores. Afirma que a participação nos lucros e resultados - PLR possui natureza salarial, pois constitui reflexo de seu trabalho, e que o Juízo de origem, ao permitir a penhora sobre tal verba, violou a garantia legal conferida pelo o art. 833, IV do CPC. Argumenta que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores a serem recebidos à guisa de participação nos lucros e resultados atenderia a ambos os interesses envolvidos no feito: o da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e o da maior efetividade da execução. Diz ser necessário conferir efeito suspensivo ao presente recurso, dado o perigo de lesão irreparável ao direito da parte. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir a eficácia da decisão agravada, ou, subsidiariamente, seja determinado que a penhora incida somente no percentual de 30% (trinta por cento) do valor a ser recebido a título de participação nos lucros e resultados. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de penhora da participação nos lucros e resultados, ou, subsidiariamente, confirmar o pedido liminar, a fim de limitar a penhora ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor a ser recebido a título de participação nos lucros e resultados. Preparo recolhido (ID 32150087, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Trata-se de cumprimento de sentença em ação monitória manejado pela COOPERFORTE - Cooperativa de economia e crédito mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra Bruno Oliveira Torres, em razão do descumprimento de acordo homologado pelo juízo de origem para o pagamento parcelado do débito original decorrente de contrato de financiamento (Contrato de Abertura de Crédito), no valor de R$33.695,22 (trinta e três mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). A exequente, ora agravada, requereu a penhora de valores recebidos pelo executado, ora agravante, a título de Participação dos Lucros e Resultados - PLR, em virtude do seu vínculo empregatício com a Caixa Econômica Federal. Expedido ofício à Caixa Econômica Federal (ID 108442340 do processo n. 0707989-23.2019.8.07.0020), constatou-se que o executado recebe o valor aproximado de R$18.000,00 (dezoito mil reais) por ano à guisa de participação nos lucros e resultados, e que o pagamento é feito nos meses de março e setembro de cada ano, com previsão de pagamento da segunda parcela do PLR de 2021, no valor aproximado de R$9.582,87 (nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), em março de 2022. Diante de tal informação e das tentativas frustradas de localização de bens do devedor passíveis de penhora, a d. magistrada Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa deferiu o pedido a constrição judicial pleiteada nos seguintes termos: Tendo em vista que a consulta pelo sistema SISBAJUD foi infrutífera e os veículos de propriedade do executado estão alienados fiduciariamente, o pedido de penhora de eventual crédito referente à Participação nos Lucros e Resultados - PLR deve ser deferido, considerando que a referida verba não possui natureza salarial. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. TRABALHADOR ASSALARIADO. EMPREGADO PÚBLICO. PENHORA. VERBA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VEDAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RESSALVA LEGAL. EXCEÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO. DESVINCULAÇÃO. PENHORABILIDADE. VERBAS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. NATUREZA. MOTIVO DO BLOQUEIO. INFORMAÇÕES. DIREITO DO CREDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna, em regra, impassíveis de constrição ainda que observada a denominada margem consignável, porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, não sendo legítimo ao exegeta desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada, salvo quanto às únicas exceções admitidas pela lei, a saber, para viabilizar a satisfação da obrigação de natureza alimentícia e o que exceder a 50 salários mínimos auferido mensalmente à guisa de salário (CPC, art. 833, §2o). 2. A relativização da salvaguarda conferida às verbas de natureza salarial à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo. 3. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar, inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado o equivalente ao convencionado como "margem consignável", como forma de realização da verba honorária. 4. A restituição do imposto de renda que incidira além dos limites normativos sobre os vencimentos auferidos pelo contribuinte, derivando de decote das verbas remuneratórias que aufere, preserva a natureza salarial, portanto alimentar, que ostentava ao ser vertida ao fisco e ser revertida ao seu patrimônio, tornando-se impenhorável, diante da preservação dessa natureza, somente se afigurando passível de penhora para assegurar crédito de equivalente natureza alimentar. 5. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados eventualmente distribuídos ao empregado na forma legalmente estabelecida não ostenta natureza remuneratória, pois, conquanto derivada do vínculo e encerrando direito constitucionalmente consagrado, não adere à remuneração, sendo, pois, passível de penhora, legitimando que seja constrita e obtida informação do empregador acerca da sua eventual destinação ao obreiro que está sendo executado (CF, art. 7o, XI; Lei no 10.101/00, arts. 1o, 2o e 3o). 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1198686, 07084739820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019 – grifo aditado). Verifico que, em resposta ao ofício expedido por este Juízo, a Caixa Econômica Federal informou que a parte devedora faz jus ao recebimento do PLR, no valor aproximado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por ano, e que o pagamento é feito normalmente nos meses de março e setembro de cada ano, com previsão de pagamento da segunda parcela de 2021 em março de 2022. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora dos valores recebidos pelo executado a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR. INTIME-SE o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar planilha atualizada do débito. Após, EXPEÇA-SE ofício à Caixa Econômica Federal, para efetuar a transferência do valor, até o limite da dívida informada pelo exequente, para conta bancária judicial. Anexado aos autos o comprovante de depósito judicial, intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. Não havendo impugnação, fica autorizada, desde já, a transferência do valor penhorado para uma conta bancária indicada pela parte credora, cujos dados bancários deverão ser informados nos autos. Intime(m)-se. Cumpra-se. (grifo no original) Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que a Participação nos Lucros e Resultados - PLR possui natureza salarial, pois constitui reflexo de seu trabalho, e que o Juízo de origem, ao permitir a penhora sobre tal verba, violou a garantia legal conferida pelo o art. 833, IV do CPC. Acrescenta que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores a serem recebidos à guisa de participação nos lucros e resultados atenderia a ambos os interesses envolvidos no feito: o da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e o da maior efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a eficácia da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a incidência da penhora somente sobre o percentual de 30% (trinta por cento) do valor a ser recebido a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade do salário. Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Já a Lei 10.101/2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, prevê, em seus arts. 1o, 2o e 3o, que a participação nos lucros ou resultados constitui instrumento de incentivo à produtividade que “não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista”. Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição. (...) Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo: (...) Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade. A Constituição Federal, a seu turno, nos incisos X e XI do art. 7o, distingue o salário de participação nos lucros e resultados: Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; Dessa forma, verifica-se que os valores recebidos pelo executado da Caixa Econômica Federal, seu órgão pagador, a título de participação nos lucros e resultados - PLR, não integram a remuneração habitualmente percebida e não possuem natureza salarial, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pela lei adjetiva. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1387769, 07278992820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 7o da Constituição Federal distingue verba salarial de participação nos lucros e resultados, cuja natureza não é salarial. 1.1. "A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. ( )" (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1377207, 07228994720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA (PLR). CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O bloqueio de verba recebida pelo executado a título de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR) não goza da proteção da impenhorabilidade, pois trata-se de quantia de natureza indenizatória, não integrante da remuneração habitualmente percebida. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1356041, 07155326920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VERBA DE NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 836, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no inciso XI do art. 7o da Constituição Federal de 1988, os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, não têm natureza salarial, sendo portanto, passíveis de penhora. 2. Considerando que o valor das parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados da empresa será utilizado para amortizar a quantia devida, não há porque considerá-las ínfimas, notadamente porque o servirá para minimizar o prejuízo do credor. 3. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito não importa desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito. 4. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1284688, 07223671020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o crédito sobre o qual recaiu a penhora sequer integra a esfera patrimonial do devedor. Com efeito, o pagamento ao ora agravante da participação nos lucros - PLR de 2021 pela Caixa Econômica Federal, no valor aproximado de R$9.582,87 (nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), somente ocorrerá no mês de março de 2022, consoante o ofício de ID 108442340 do processo n. 0707989-23.2019.8.07.0020. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso,o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora